Tribunal: TJSP
Processo: 2222755-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários -– Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários -– Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC - Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2222755-39.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
OLIMPIO FERNANDES e ANTONIO FERNANDES SOBRINHO (ESPÓLIO), é
embargado
ALVORADA
CARTOES
CREDITO
FINCANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222755-39.2019.8.26.0000/50001
2
Embargos de Declaração no 2222755-39.2019.8.26.0000/50001
Embargante
Olímpio Fernandes, Antônio Fernandes Sobrinho (Espólio)
Embargado
Banco Bradesco S/A
Voto no 37751
Embargos de Declaração Ação Civil Pública Caderneta de
Poupança Expurgos Inflacionários - Limitação da via que se
destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado Expressão de convicção do
órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos
levantados
pelas
partes

Adequação
de
fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a
composição do litígio
Possibilidade
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Efeitos infringentes
de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios
elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC -
Exercício da jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito Competência
judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do
processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 23/26, que negou provimento ao agravo interno interposto, visando sanar
contradição, omissão e erro material contidos no julgado, para que seja provido o recurso,
com a consequente anulação da decisão de primeiro grau que homologou os cálculos
apresentados pela contadoria judicial.
É o relatório. Fundamento e decido.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, o que implica que não se pode pretender se
superar dos limites a autorizar a pretensão, até porque a atribuição, em caráter excepcional,
de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos
vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do Código de Processo Civil,
hipótese não configurada nos presentes autos.
Ademais, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222755-39.2019.8.26.0000/50001
3

Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(EDAg.Reg.no RE rio 156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de
Mello, 1a Turma, DJU 6/9/95, p.27.397) aí se decidiu que são incabíveis os Embargos
Declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
No mesmo sentido os julgados do Tribunal de Justiça de São
Paulo, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Inexistência de omissões,
obscuridades ou contradições no julgado Caráter infringente do recurso - Mera
rediscussão do lema já abordado no aresto impugnado - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator:
Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inexistência - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados”. (Embargos de
Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de Direito Privado - Relator: Gildo dos
Santos - 29.06.99 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Prequestionamento -
Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se observar os limites traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da
questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da ação, por entender
inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à
espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”.
(Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator:
Debatin Cardoso - 10.02.99.).
O fato assim é que, não estando o julgador obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão, no caso, em que pese o argumentado pelo embargante, é
sem duvida que a r. decisão impugnada bem apreciou das questões relevantes e necessária
a justificar o decidido, ainda mais por caber ao Juiz - observada sua competência ao
impulsionar o processo, exercendo para tanto os poderes da jurisdição respectivos (decisão
e coerção) determinar os atos privativos derivados dos poderes da Jurisdição, uma vez
que compete ao Juiz tanto o controle da regularidade formal do processo, como o controle
da administração da ação, o que significa ausente violação de direito pela prática pelo Juízo
de ato como o questionado, observado o dever do juízo de assegurar a ordem jurídica.
Também deve ser observado que, se colocado a disposição
do r. Juízo o montante depositado, como automaticamente incidente correção, uma vez
compensado desse montante o valor do crédito devido, referido saldo em favor do devedor,
automaticamente será o valor da diferença mais os acréscimos inerentes ao período do
depósito e disposição ao r. Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222755-39.2019.8.26.0000/50001
4
Esse é o entendimento desta E. Câmara: “CADERNETA DE
POUPANÇA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Extinção do processo, com fulcro no inciso
II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil Impossibilidade Os cálculos
elaborados pelo vistor oficial incluíram os juros da mora e a correção monetária do
débito após depósito judicial do montante devido Responsabilidade do banco depositário
Necessidade de remessa dos autos ao perito judicial, para o refazimento dos cálculos
Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 1002340-72.2014.8.26.0077; Relator (a): Carlos
Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator